Tribunal: TJES
Processo: 0001820-77.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001820-77.2014.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NEUZA CONTADINI PERTEL
APELADO: CENTRAIS ELETRICAS S.A. [SUBESTACAO DE JACAREPAGUA]
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – INDENIZAÇÃO – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
RECURSO PROVIDO
.

1 –
N
as ações que
discutem
indenização de ins
t
ituição de servidões administrativa,
se
a indenização fixada em primeiro grau foi maior que a oferta
da pela requerente,
o ônus sucumbencial deve recair
sobre
esta
,
em aplicação do princípio da causalidade,
uma vez que, ao não proceder com a correta e justa indenização do bem, ainda que tenha se sagrado vencedora, deu causa ao ajuizamento a ação.

2
- Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0001820-77.2014.8.08.0030

APELANTE: NEUZA CONTADINI PERTEL

APELADO:
FURNAS
CENTRAIS ELETRICAS S.A. [SUBESTACAO DE JACAREPAGUA]

RELATOR: DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de apelação cível interposta
por
NEUZA CONTADINI PERTEL
, em face da r. sentença
que
, nos autos da

Ação de Instituição de Servidão Administrativa

ajuizada
por
FURNAS
CENTRAIS ELETRICAS S.A. [SUBESTACAO DE JACAREPAGUA],
julgou procedente
a pretensão autoral para, confirmando a liminar outrora deferida,
instituir a
servidão
de
passagem da Linha de Transmissão 230 Kv Mascarenhas - Linhares, no imóvel objeto da presente lide, mediante indenização no valor de R$64.083,98 (sessenta e quatro mil e oitenta e três reais e noventa e oito centavos),
condenando a
requerid
a
ao pagamento das custas processuais e verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante aduz, em apertada síntese, razão, que a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que, havendo fixação judicial de indenização superior a ofertada pelo expropriante, o expropriado assume a posição de vencedor da demanda, devendo ser realizada a inversão do ônus sucumbencial.

Intimada para apresentar
contrarrazões a apelada
deixou transcorrer
in albis
o prazo designado
.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do recurso
.

Cuidam os autos de

Ação de Instituição de Servidão Administrativa ajuizada por FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. em face de ERALDO PERTEL e NEUZA CONTADINI PERTEL,
em que a
autora alega que lhe foi
outorgada a concessão para exploração do serviço público de transmissão de energia elétrica relativa à linha de transmissão Mascarenhas - Linhares. Afirma que foi publicada a Resolução Autorizativa nº 4.275/2013 em agosto de 2013, que declarou de utilidade pública as áreas necessárias à passagem das linhas de transmissão,
oferecendo aos requeridos a quantia indenizatória no montante de R$ 9.765,95 (nove mil setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos)
.

Após a instrução processual e realização de perícia técnica foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos autorais,
institu
indo
a
servidão
de
passagem da Linha de Transmissão 230 Kv Mascarenhas - Linhares, no imóvel objeto da presente lide,
fixando o valor da
indenização
em
R$64.083,98 (sessenta e quatro mil e oitenta e três reais e noventa e oito centavos),
conforme laudo produzido pelo
expert.

Acerca das verbas sucumbenciais, o Código de Processo Civil dispõe que compete ao vencido pagar ao vencedor as despesas que antecipou, além dos honorários advocatícios.

Assim, o conhecido Princípio da Sucumbência tem por pressuposto lógico, dentro da relação jurídico-processual, a observância clara e precisa de quem se sagrou vencedor e quem foi vencido na demanda posta sob o exame do Poder Judiciário, apresentando uma nítida feição objetiva.

No caso dos autos, porém,
entendo não ser
possível a aplicação
direta de tal princípio
,
de modo que
a responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, ou seja,
por aquele que causou a formação da relação processual.

Vejamos os ensinamentos de Eduardo de Avelar Lamy:
“A responsabilidade pelos custos do processo necessita ser avaliada segundo o princípio da causalidade, como ensinou GIUSEPPE CHIOVENDA,
sendo, a sucumbência, apenas um indício que limita tal aferição à análise do mérito entre vencedor e vencido; o vencido, em verdade, é aquele que podia evitar, mas não evitou o processo, dando-lhe causa: uma noção mais abrangente do que o insuficiente critério da sucumbência
”. (Aspectos polêmicos da execução civil. São Paulo: Conceito Editorial, 2012, p. 115).

Deste modo, nas ações que discutem indenização de instituição de servidões administrativa, se a indenização fixada em primeiro grau foi maior que a ofertada pela requerente, o ônus sucumbencial deve recair sobre esta, em aplicação do princípio da causalidade, uma vez que, ao não proceder com a correta e justa indenização do bem, ainda que tenha se sagrado vencedora, deu causa ao ajuizamento a ação.

De se ressaltar que a
discordância do expropriado quanto ao valor ofertado e o pedido de realização da perícia judicial, por si só, não ensejam sucumbência recíproca,
e
sendo a indenização arbitrada judicialmente maior do que a oferta do expropriante, esse deve arcar com o ônus sucumbencial.

D
iante do exposto, conheço do recurso para, no mérito,
d
ar
-lhe provimento,

invertendo os ônus sucumbenciais fixados na r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o E. Relator, para dar provimento ao recurso.